Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-81.2024.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000441-81.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (APELANTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte recorrente faz jus à concessão da justiça gratuita; e (
ii
) examinar a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, notadamente quanto à capitalização de juros, à taxa de juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo e presume-se verdadeiro quando feito por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, salvo se houver elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira, o que se verifica no caso concreto, diante da ausência de provas de hipossuficiência econômica da apelante.

4.
O contrato de adesão a produtos e serviços bancários, acompanhado de extratos e demonstrativos de débito, constitui prova escrita apta à propositura da ação monitória, conforme o art. 700, CPC.

5.
A relação contratual em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dado o caráter de adesão e a natureza de serviço bancário, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

6.
A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado.

7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.

8.
A contratação do seguro prestamista foi expressamente prevista no contrato, com indicação de valores e parcelas, não havendo demonstração de que tenha sido imposta como condição para a liberação do crédito, afastando-se a alegação de venda casada.

9.
A ausência de ilegalidade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual mantém caracterizada a mora da devedora, não sendo aplicável a descaracterização prevista na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos.

É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada
”
.

__
______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 98, 99 e 700; CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ,
AgInt
no
AREsp
1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Essiene
Jesus Mendonça contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido autoral e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 311.192,91 (trezentos e onze mil e cento e noventa e dois reais e noventa e um centavos.

A parte Apelante sustenta, em preliminar, a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito,
impugna
a existência da dívida nos moldes apresentados, apontando ilegalidades contratuais, especialmente a capitalização indevida de juros, a cobrança de seguro prestamista (venda casada), a onerosidade excessiva dos encargos cobrados, além da ausência de pactuação expressa de juros compostos.

Alega a ausência de mora e a abusividade das cláusulas contratuais, pleiteando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de
que
seja
reformada a sentença proferida pelo Juízo singular.

As
contrarrazões

foram apresentadas, id.
2
71863925
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V

O

T

O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório,
cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Essiene
Jesus Mendonça contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido autoral e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 311.192,91 (trezentos e onze mil e cento e noventa e dois reais e noventa e um centavos).

Extrai-se dos autos que

Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação Monitória para cobrar a quantia de
R$ 311.192,91 (trezentos e onze mil e cento e noventa e dois reais e noventa e um centavos)
, oriunda de inadimplemento do contrato d
e empréstimo denominado “BB
Cred
. Automático”, pelo meio eletrônico, em 20/03/2023.

Relatou
que a parte Requerida deixou de adimplir com a obrigação no mês de novembro de 2023, razão pela qual tornou-se inadimplente da quantia supramencionada.

A
devedor
a
,
Essiene
Jesus Mendonça
, apresentou Embargos Monitórios, alegando
falta de informação quanto ao sistema de cobrança de juros utilizada, venda casa em relação ao seguro prestamista, bem como pleiteou o afastamento da mora em razão do reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual.

O
magistrad
o
singular

proferiu sentença,
rejeit
ando
os embargos
monitórios
e reconhec
endo
a validade dos documentos apresentados pelo Banco do Brasil, convertendo
, assim,
o mandado monitório em título executivo judicial.

Dessa decisão, recorre a
parte Requerida.

Da justiça gratuita.

Em sede de preliminar, a parte Apelante requer a concessão da justiça gratuita em seu favor.

O
atual Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

“Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ -
AgInt
no
AREsp
1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019,
DJe
16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327)”.

No caso, conforme visto, da análise dos demais documentos acostados aos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade d
a
Apelante em promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação recursal.

Isso porque, não há nos autos provas de seu alegado estado de hipossuficiência.

Cabia à parte Apelante juntar aos autos provas constitutivas de seu direito, todavia, não o fez. Ressalta-se que, diante da negativa do pedido pelo Juízo de primeiro grau, a parte Recorrente deveria
se valer da interposição do presente Recurso para juntar aos autos documentos
comproba
tórios, o que, conforme dito, não foi observado.

Logo, independentemente do estado em que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.

Dessa forma, não concedo o pedido de justiça gratuita formulado pela Recorrente.

Do mérito.

Inicialmente, ressalta-se que o
procedimento monitório, regido pelo artigo 700 do Código de Processo Civil, permite ao credor pleitear o pagamento de
quantia
com base em prova escrita, ainda que esta não tenha eficácia de título executivo.

No caso, verifica-se que o
A
pelado instruiu a inicial com contrato de
adesão a produtos e serviços de pessoa física, incluindo conta corrente com limite de cheque especial inicial, cartão de crédito
e
cont
rato de
empréstimo pactuado
, documentos estes que constituem prova escrita hábil para embasar a ação monitória.

Esses elementos demonstram, de plano, a liquidez e a certeza da dívida, estando em conformidade com o objetivo do procedimento monitório.

E
xtrai-se dos autos quepartes
celebraram
contrato de
empréstimo, na modalidade BB Crédito Automático, datado de 20/03/2023.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se a regularidade do instrumento pactuado entre as partes.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do C
ódigo de Defesa do Consumidor (CDC)
no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §

2º, d
a normativa supramencionada
.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o S
uperior Tribunal de Justiça (STJ)
julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS
,
e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros
moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser
revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382
, que dispõe que “a

estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
”
.

Nesse sentido, o Julgado
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi
estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do
Banco Central do Brasil, em
20/03/2023
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela

foi de 2,69%
ao
mê
s

/
(
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
)
, de modo que a média dos valores pactuados, aplicados para atualizar a dívida, está em consonância com os juros praticados pelo mercado, na modalidade contratada, de modo que n
ão se verifica o excesso aduzido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019)

Igualmente, já decidiu esta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE –
DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O contrato de abertura de conta de depósito e adesão a cartão de crédito, acompanhado das faturas e da planilha do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo.

5 - “
[...] Podem
as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)

6 -Legítima a cobrança dos valores relativos à anuidade do cartão de crédito no período de 13/02/2023 a 13/07/2023, porquanto restou inconteste o desbloqueio deste pela embargante, bem como sua utilização para compras.

7 – Recurso
desprovido.-
(N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 20/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A petição inicial foi instruída com documentos que são aptos à propositura da ação monitória, revestindo-se de liquidez o acervo documental que fundamenta o pleito da autora apelada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade.

A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros.

Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença.

(N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)

Assim, n
o que diz respeito à revisão dessas taxas,
a
doutrina e
a
jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso
, o

que não se constata no caso e
m
apreço.

Por fim, n
o que se refere à contratação do seguro
prestamista
, entendo não ter havido ilegalidade, uma vez que consta expressamente do contrato, de forma clara, que
a Recorrente
estava contratando o produto, o número de parcelas, os valores que seriam descontados mensalmente, inclusive quanto ao seguro prestamista no valor de R$
11.150,24 (onze mil e cento e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

Frise-se que
a Apelante
não comprovou nos autos que foi compelid
a
a contratar, tampouco que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para empréstimo.

Nessa quadra, é evidente que não houve venda casada, ofensa ao direito de informação, demonstração de que
a Recorrente
foi ludibriad
a
a contratar o seguro e, consequentemente, falha na prestação dos serviços pelo
Recorrido
. Logo, não há falar em ilegalidade da contratação.

Diante disso, tenho que a sentença deve ser r
a
tificada
.

Aliás, esse
é o entendimento que prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 2. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 70.644/2016 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - Julgado em 10/08/2016). (TJMT. RAC 1024922-16.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 18/03/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...) (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT. RAC: 10245056320228110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 25/07/2023. Publicação: 28/07/2023). (Destaquei).

Posto isso, o desprovimento do apelo da parte requerida e a manutenção da sentença, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
indefiro o pedido de justiça gratuita, e

NEG
O
PROVIMENTO
ao Recurso

de Apelação Interposto
por
Essiene
Jesus Mendonça, para manter
inalterada
a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos
honorários advocatícios para 13
% (
treze
por cento) sobre o valor
da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025